Tribunal: TJSP
Processo: 1006927-98.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - EDUCADORA FÍSICA (PROFESSORA DE JAZZ E BALLET) – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL, PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 1
Registro: 2020.0000897532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006927-
98.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante FERNANDA
CAROLINA BENÍCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 2
Comarca: BIRIGUI – 2a VARA CÍVEL
Apelante: FERNANDA CAROLINA BENÍCIO DOS SANTOS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Voto no 28.110
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
- EDUCADORA FÍSICA (PROFESSORA DE JAZZ E
BALLET) LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - AÇÃO
QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL
EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA

COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL,
PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Trata-se de ação movida pela parte alegando ter sofrido
acidente de trânsito, vindo a lesionar o ombro esquerdo, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à concessão de auxílio-acidente.
A ação foi julgada improcedente (fls. 107/108).
Apela a autora arguindo, preliminarmente, cerceamento de
defesa, por isso requer a conversão do julgamento em diligência para
renovação da prova pericial. No mérito, alega que estão comprovados os
requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Pede, assim, a
reforma da sentença e a procedência da ação (fls. 112/122).
O recurso não foi respondido (certidão - fl. 126).
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
dada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 3
incompetência recursal deste Tribunal para o exame da matéria.
Isso porque a autora busca a concessão de benefícios de
natureza previdenciária, afirmando claramente na inicial que as lesões de
que padece decorrem de acidente de trânsito. Note-se que não há
qualquer menção de que o evento tenha ocorrido quando se dirigia e/ou
retornava do trabalho.
Pois bem, do art. 109, I, da Constituição Federal verifica-se
que as ações que versam sobre benefícios previdenciários stricto sensu
atinem à Justiça Federal.
Ainda que se cogitasse da competência residual da Justiça
Estadual, descrita no art. 109, § 3o, da Constituição Federal, o recurso
deveria ser remetido ao respectivo Tribunal Regional Federal
competente, consoante dispõe o § 4o do mesmo artigo.
Ademais, a apreciação pelo Juízo Singular do pleito
deduzido pela segurada somente foi possibilitada pela regra da
competência delegada.
Destarte, embora tenha a ação tramitado na Justiça Estadual
em razão da comarca não ser sede de Vara do Juízo Federal, o recurso
cabível necessariamente deve ser endereçado para o E. Tribunal
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art. 109,
§ § 3o e 4o da CF).
Como é cediço, a Justiça Estadual é competente apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 4
o julgamento de questões relacionadas a acidente do trabalho,
reservando-se a matéria previdenciária à Justiça Federal.
Nesse passo, o presente recurso deverá ser encaminhado ao
Tribunal competente para o seu julgamento, não podendo ser conhecido
por esta Corte Estadual.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
DETERMINANDO-SE a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região, com as homenagens de estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator